Tribunal: STF
Processo: ARE 1334176
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TESE DA ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.



     1. A obtenção ilícita de valores com o uso do cartão bancário e da senha de correntista sabidamente falecida, como se aquela estivesse viva, associada à inexistência de comunicação da morte de pensionista ao órgão pagador, perfaz o meio fraudulento hábil a induzir a Administração Militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato. Precedentes.



     2. O pagamento de despesas remanescentes da ex-pensionista com recursos obtidos ilicitamente, os quais foram depositados após o seu falecimento, reforçam a tese condenatória.



     3. As dívidas remanescentes da ex-pensionista devem ser adimplidas mediante a habilitação de eventuais credores, em sede do espólio da falecida, e não com o criminoso sacrifício do montante público depositado de boa fé, após a morte, em sua conta.



     4. A idade avançada do agente não exclui a tipicidade nem a antijuridicidade, muito menos pode amenizar a reprovabilidade da conduta ou servir de causa de inimputabilidade.



     5. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, II e LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se acerca da ausência de comprovação da materialidade delitiva e pugna-se pela absolvição da ora recorrente ante o reconhecimento da atipicidade da conduta. Articula-se, ainda, a respeito da violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da legalidade.



    A Presidência do STM inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que a agravante não se manifestou acerca de nenhum de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente